Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO. Conforme dispõe o artigo 17, do Código de Processo Civil, para pleitear em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Evidenciada, no caso concreto, a ausência de interesse recursal no objeto do agravo de instrumento interposto, o recurso não deve ser conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade. A decisão monocrática de não conhecimento do recurso, portanto, deve ser mantida.